Tribunal: TJDFT
Processo: 0776494-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0776494-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação tendo em vista o teor da decisão ID 64986192, e os fatos constantes da petição ID 65120589. Após voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela. I. Brasília, 14 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito